Tribunal: TCU
Processo: 009.557/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de contas anuais do Banco Central do Brasil (BCB) relativamente ao exercício de 2019, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RITCU, as contas de Bruno Serra Fernandes, Fábio Kanczuk, João Manoel Pinho de Mello, Maurício Costa de Moura, Otávio Ribeiro Damaso, Paulo Sérgio Neves de Souza, Roberto de Oliveira Campos Neto, Carolina de Assis Barros, Fernanda Feitosa Nechio, Carlos Viana de Carvalho, Ilan Goldfajn, Sidnei Correa Marques e Tiago Couto Berriel, dando-lhes quitação plena; 9.2. determinar ao Banco Central do Brasil que, com fulcro na transparência e na Estrutura Conceitual do International Financial Reporting System - IFRS, parágrafos 4.14-15 e 5.15-17, considere como ativos, nas próximas publicações de seus demonstrativos, os direitos decorrentes de multas e dívida ativa não parceladas, realizando os devidos ajustes para perdas; 9.3. dar ciência, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, à Secretaria do Tesouro Nacional de que é necessário acompanhar os impactos do modelo contábil adotado pelo Banco Central do Brasil no resultado a ser transferido ao Tesouro Nacional, o que pode ensejar a adoção de medidas corretivas; 9.4. informar o conteúdo desta deliberação ao Banco Central do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) deste Tribunal; 9.5. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo: 9.5.1. que inclua, em plano de fiscalização de ação de controle específica no balanço do Banco Central do Brasil, metodologia de cálculo dos valores a serem transferidos pelo banco à União; 9.5.2. que, no âmbito do monitoramento do Acórdão 2705/2022-TCU-Plenário , examine as impropriedades relativas ao Orçamento de Autoridade Monetária (OAM) identificadas pela Controladoria-Geral da União e tratadas no Relatório de Avaliação 818221 (peça 6, p. 66 a 71) e na Nota Técnica 520/2020-Deafi/Depes/Depin/Derad/Deris/Derop/PGBC (peça 22, p. 88-98). 9.6. arquivar o processo, com fundamento no art. 169, III, do RITCU.